Tribunal: TJMT
Processo: 0011456-30.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVANTE: JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo interno (Id. 51013481) interposto por JULIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de remessa dos presentes autos a Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (Id. 48523994).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 57093971).
Em petitório de Id. 81280985, o recorrente manifesta-se pela desistência do recurso.
Em assim sendo, homologo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, o pleito de desistência recursal formulado pelo agravante, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil.
Determino a alteração da classe processual para recurso de apelação.
Após, retornem os autos à conclusão para julgamento.
Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora